Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707371-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LENITA PASSOS ALVES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em que pese a inspeção ordinária, realizada pelo juízo, constatar a regularidade do processo (ID 25977816), não consta dos autos a procuração outorgada pela autora/apelada aos patronos. Sobrevindo o falecimento da parte autora, intimem-se os advogados para que tragam aos autos o respectivo mandato, sob pena de exclusão das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. Na mesma oportunidade, forneçam, se possível, a identificação dos herdeiros da autora para fins de habilitação. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 17:15:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator